Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-86.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição com base no crime impossível, alegando que o crime foi monitorado por câmeras e seguranças. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma tentada do delito e a readequação da dosimetria, especialmente quanto à valoração da conduta social e à modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o crime impossível está configurado; (ii) definir se o crime de furto foi consumado ou apenas tentado; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e o regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime impossível não se configura, conforme a Súmula 567 do STJ, pois o monitoramento por câmeras e a existência de segurança no estabelecimento não tornam a consumação do furto absolutamente impossível.
4. O crime de furto é consumado com a inversão da posse, ainda que por breve período, de acordo com a teoria da amotio.
5. A valoração negativa da conduta social foi corretamente aplicada, dado que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando desprezo pelas normas legais.
6. O regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, pois, ainda que o réu seja reincidente e possua circunstâncias judiciais desfavoráveis, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade justificam a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento

1.O sistema de vigilância não impede a consumação do crime, não configurando crime impossível.
2. O furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, dispensando a posse mansa e pacífica.
3. A valoração negativa da conduta social é cabível quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena.
4. Possível a fixação do regime menos gravoso do que o estabelecido na sentença se as circunstâncias do caso concreto indicam ser a providência adequado e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 33, §§ 2o e 3o, 36, 44, 59, 68, 77 e 155, caput; Súmula 567 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567, Tema 1077; TJDFT, Acórdão 1619278, 07095462820218070003; Acórdão 1722505, 07004674220238070007.